Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. DEFEITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PORTABILIDADE. LINHA TELEFÔNICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, contemplada no art. 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, possibilita ao juiz a redistribuição do ônus probatório, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
2. Verificada a hipossuficiência técnica da parte agravada e a maior facilidade da empresa agravante para comprovar a ausência de falha na prestação do serviço, pois detentora de conhecimento técnico sobre o procedimento de portabilidade de linha telefônica para outra operadora, cabível a inversão do ônus da prova.
3. Recurso conhecido e não provido.